Tribunal: TJES
Processo: 0000518-21.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000518-21.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPOLIO DE MARIA LUCIA DE SOUZA PEREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos de Ação de Cobrança proposta em face do espólio de Maria Lucia de Souza Pereira, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do espólio, por ausência de bens a inventariar. O apelante sustenta a legitimidade do espólio mesmo diante da certidão de óbito que aponta inexistência de bens, bem como a ocorrência de decisão surpresa e pleiteia a restituição de valores pagos indevidamente após o óbito da segurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio possui legitimidade passiva para responder à ação de cobrança diante da inexistência de bens a inventariar; (ii) verificar se a sentença incorreu em nulidade por ofensa ao princípio do contraditório ao reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O espólio somente possui legitimidade passiva se houver bens a inventariar, o que não se verifica no caso concreto, conforme atesta a certidão de óbito da falecida que indica expressamente a inexistência de bens.

4. A ilegitimidade passiva ad causam constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 485, VI, do CPC, não havendo nulidade da sentença nesse ponto.

5. O princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC) não foi violado, pois a matéria foi suscitada pela parte ré, tendo o autor oportunidade para se manifestar em réplica e outras manifestações nos autos.

6. O espólio não pode ser responsabilizado por valores recebidos indevidamente após o óbito da segurada quando não há comprovação de que os herdeiros tenham se beneficiado desses valores, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7. A inexistência de bens impede a constituição do espólio como sujeito de direitos e deveres processuais, sendo incabível a condenação ao ressarcimento na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O espólio não possui legitimidade passiva quando a falecida não deixou bens a inventariar, impedindo sua constituição como sujeito processual.

2. A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, sem configurar decisão surpresa, quando oportunizado o contraditório.

3. A ausência de comprovação de que os herdeiros ou o espólio se beneficiaram de valores recebidos indevidamente após o óbito afasta o dever de restituição por enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 17, 485, VI e §3º, 613 e 614; CC, arts. 884 e 885.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.805.473/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 03.03.2020; TJ-RS, Apelação Cível nº 51659198820238210001, rel. Des. Eduardo Kothe Werlang, j. 26.03.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0001606-84.2019.8.19.0069, rel. Des. Sérgio Seabra Varella, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo apelante em face do
ESPÓLIO DE MARIA LUCIA DE SOUZA PEREIRA
, reconheceu a ilegitimidade passiva do réu, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 11837438), o apelante sustenta a legitimidade do espólio, posto que, ainda que a certidão de óbito indique inexistência de bens, enquanto não há inventário e partilha, o espólio deve figurar no polo passivo, representando a universalidade de bens e direitos (arts. 613 e 614 CPC).

Defende, ainda, que a sentença violou o contraditório, pois teria configurado uma "decisão surpresa", na medida em que o juiz reconheceu a ilegitimidade sem oportunizar manifestação prévia do IPAJM (arts. 9º e 10 do CPC).

Pleiteia, por fim, a restituição do valor de R$12.074,57 que foi pago indevidamente após o óbito da segurada, com base nos arts. 884 e 885 do CC.

Contrarrazões apresentadas no ID 11837439, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de março de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo apelante em face do
ESPÓLIO DE MARIA LUCIA DE SOUZA PEREIRA
, reconheceu a ilegitimidade passiva do réu, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 11837438), o apelante sustenta a legitimidade do espólio, posto que, ainda que a certidão de óbito indique inexistência de bens, enquanto não há inventário e partilha, o espólio deve figurar no polo passivo, representando a universalidade de bens e direitos (arts. 613 e 614 CPC).

Defende, ainda, que a sentença violou o contraditório, pois teria configurado uma "decisão surpresa", na medida em que o juiz reconheceu a ilegitimidade sem oportunizar manifestação prévia do IPAJM (arts. 9º e 10 do CPC).

Pleiteia, por fim, a restituição do valor de R$12.074,57 que foi pago indevidamente após o óbito da segurada, com base nos arts. 884 e 885 do CC.

Contrarrazões apresentadas no ID 11837439, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

E sem maiores delongas, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida, por estar devidamente fundamentada e em perfeita consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme restou destacado pelo juízo
a quo
,
o espólio somente possui legitimidade passiva quando há bens a inventariar
, o que não se verifica no caso em tela. A certidão de óbito juntada aos autos atesta expressamente que a falecida não deixou bens, circunstância que inviabiliza a constituição do espólio como ente despersonalizado capaz de figurar no polo passivo da presente demanda.

Ademais,
o reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo magistrado
, conforme disposto no art. 485, VI, do CPC. O juiz de origem agiu corretamente ao extinguir o processo com base nesse fundamento,
sem configurar decisão surpresa
.

Com acerto, o magistrado destacou que o vício de ilegitimidade passiva é
insanável
e, por essa razão, não há necessidade de prévia intimação das partes para manifestação.

Neste sentido:

APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA.
DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA . ILEGITIMIDADE PASSIVA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À CODEMANDADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1 .
Princípio da não surpresa exige interpretação em harmonia com outros princípios processuais, em especial da celeridade e da razoável duração do processo. No caso, ausente violação ao princípio da não surpresa, impondo-se o afastamento desta alegação de nulidade
.
A tese de legitimidade passiva foi ventilada na contestação pela demandada, e sobre tal matéria a parte autora foi intimada e teve a oportunidade de manifestar-se na réplica. Preliminar afastada
. 2. Não possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda a entidade que apenas intermediou o contrato de mútuo com a instituição financeira, conforme entendimento sedimentado neste Tribunal. A ré não pactuou o mútuo mas apenas facilitou a contratação oferecendo o canal de desconto, não possui ingerência sobre qualquer encargo pactuado entre a mutuário e o banco mutuante no contrato revisando Apelação improvida .(Apelação Cível, Nº 51659198820238210001, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eduardo Kothe Werlang, Julgado em: 26-03-2024)

(TJ-RS - Apelação: 51659198820238210001 PORTO ALEGRE, Relator: Eduardo Kothe Werlang, Data de Julgamento: 26/03/2024, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPVA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 . DEMANDA PROPOSTA EM FACE DO DETRAN/RJ QUE É AUTARQUIA VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES.
ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA MATÉRIA, NA FORMA DO ARTIGO 485, VI, § 3º, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA . INEXISTÊNCIA
. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ARTIGO 1013, § 1º, DO CPC. A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA É O ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO . ARTIGO 24 DA LEI ESTADUAL 2.877/97. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1 . Demanda ajuizada em face do Detran/RJ que é autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Transportes, com personalidade jurídica de direito público interno, consoante preceitua o art. 1º do Decreto 38/75. 2. O órgão responsável pelo recolhimento do tributo, nos moldes do artigo 24, da Lei Estadual nº 2 .877/97 é a Secretaria de Estado de Fazenda. 3. Ação que deveria ter sido proposta em face do Estado do Rio de Janeiro e não contra o Detran/RJ. 4 .
Ilegitimidade passiva da parte ré, configurada. Possibilidade de análise do tema, de ofício, na forma do artigo 485, VI, § 3º, do CPC. 5. Inocorrência de ofensa ao princípio da não surpresa, disposto nos artigos 9º e 10, do Diploma Processual Civil . Matéria que foi suscitada em sede de
contestação
e afastada na sentença, de forma que foi oportunizado às partes o exercício do contraditório.
6. Aplicação do efeito translativo ao recurso, que permite a ampliação do objeto recursal, com base nas questões trazidas à análise, sem que isso implique o julgamento extra petita. Incidência do artigo 1 .013, § 1º, do CPC. 7. REFORMA DA SENTENÇA, DE OFÍCIO, A FIM DE JULGAR O FEITO EXTINTO, SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO. 8 . RECURSO PREJUDICADO

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0001606-84.2019.8.19 .0069 202400105594, Relator.: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 14/03/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA, Data de Publicação: 18/03/2024)

Portanto,
não houve violação ao contraditório
, tendo o próprio juiz antecipado-se à alegação do apelante, fundamentando de forma clara e expressa a legitimidade de conhecer de ofício tal matéria.

Na realidade, compulsando aos autos, verifica-se que a tese de ilegitimidade passiva foi ventilada na contestação e reforçada na petição de fls. 97/102 pelo demandado, e sobre tal matéria a parte autora foi intimada e teve a oportunidade de manifestar-se tanto na réplica quanto nas petições seguintes (fls. 104 e 108/109), de forma que foi oportunizado ao requerente o exercício do contraditório.

No que tange ao mérito, igualmente
não assiste razão ao apelante
.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que
o espólio não pode ser responsabilizado por valores recebidos indevidamente após o falecimento do titular, justamente por não haver mais personalidade jurídica da falecida
, impedindo que se atribua qualquer obrigação ao espólio que não decorra de bens herdados. O julgado paradigmático é claro:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL.
QUANTIA DISPONIBILIZADA PELO ENTE PÚBLICO APÓS O FALECIMENTO DA SERVIDORA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DAS HERDEIRAS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO.
LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. NÃO OCORRÊNCIA
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Distrito Federal demandou ação de ressarcimento contra o Espólio de Elisabete Alves de Souza Neves visando à condenação do espólio à restituição dos valores depositados na conta ex-servidora pública, a título de remuneração e de gratificação natalícia, após o seu falecimento. 2. A restituição de quantia recebida indevidamente é um dever de quem se enriqueceu sem causa (art.884 do CC/2002). De acordo com as alegações do ente público, a vantagem econômica foi auferida pelas herdeiras da ex-servidora. 3. Pessoas naturais possuem personalidade jurídica entre seu nascimento com vida e o momento de sua morte (arts. 2º c/c 6º, ambos do CC/2002). A ex-servidora pública não tinha mais personalidade jurídica quando o Distrito Federal depositou a quantia ora pleiteada. 4. Para que se possa ser titular de direitos e obrigações (deveres), necessita-se de personalidade jurídica (art. 1º do CC/2002). Se a de cujus não tinha mais personalidade, não poderia se tornar titular de deveres. Ademais, o falecimento é causa de vacância do cargo público, de modo não existir mais vínculo jurídico-administrativo entre a administração pública e a servidora após o falecimento dessa. 5.
O espólio responde pelas dívidas do falecido (art. 796 do CPC/2015 e 1.997 do CC/2002). Por isso, o espólio não deve responder pelo enriquecimento sem causa das herdeiras que não é atribuível à falecida. 6. Logo, se o espólio não pode ser vinculado, nem mesmo abstratamente, ao dever de restituir, ele não pode ser considerado parte legítima nesta ação nos termos do art. 17 do CPC/2015
. 7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.805.473/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 9/3/2020.)

No presente caso, os valores foram pagos após o óbito da pensionista e, embora tenha havido saque dos valores,
não se sabe por quem
, inexistindo qualquer prova de que o espólio ou os herdeiros se beneficiaram ou incorporaram tais valores ao seu patrimônio. Portanto, não há falar em repetição do indébito, tampouco em enriquecimento ilícito por parte do espólio.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida observou corretamente o regramento processual vigente, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de legitimidade passiva.

Em observância ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
IPAJM

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de cobrança que move em face do
ES
PÓLIO DE MARIA LÚCIA DE SOUZA PEREIRA
, reconheceu a ilegitimidade passiva do requerido, extinguindo o feito nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, após rejeitar a alegação de violação ao princípio do contraditório, votou no sentido de manter a r. sentença de primeiro grau, por compreender que “o espólio não pode ser responsabilizado por valores recebidos indevidamente após o falecimento do titular, justamente por não haver mais personalidade jurídica da falecida, impedindo que se atribua qualquer obrigação ao espólio que não decorra de bens herdados”.

Em arremate, a nobre relatora consignou que “os valores foram pagos após o óbito da pensionista e, embora tenha havido saque dos valores, não se sabe por quem, inexistindo qualquer prova de que o espólio ou os herdeiros se beneficiaram ou incorporaram tais valores ao seu patrimônio”.

De início, acompanho o voto de relatoria quanto à rejeição da alegação de nulidade da sentença por ofensa ao contraditório, vez que o instituto autor teve a oportunidade de manifestar-se tanto em réplica quanto posteriormente sobre a tese de ilegitimidade passiva, o que evidencia a higidez do provimento ora recorrido.

Na sequência, todavia, peço vênia para alcançar conclusão diversa daquela lançada no voto proferido pela eminente e culta relatora quanto à ilegitimidade do espólio.

No caso em apreço, o IPAJM ajuizou ação de cobrança postulando a devolução de quantia correspondente a
R$ 12.074,57
, paga a título de proventos de aposentadoria da Sra. Maria Lúcia de Souza Pereira
após seu falecimento
, circunstância fática incontroversa, com fundamento nos artigos. 884 e 885 do Código Civil.

Embora a certidão de óbito da falecida aponte ausência de bens, este documento
não infirma
a existência de bens móveis, direitos creditórios ou recursos em instituições financeiras que, por força da morte, migram para a
esfera patrimonial de seus sucessores
.

Consoante preceitua o art. 1.784 do Código Civil,
“Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.”

Daí decorre que,
com a morte da servidora, todo e qualquer bem, direito ou obrigação transmissível integra de pleno direito o acervo hereditário
, ainda que este seja composto apenas por créditos, ativos financeiros ou mesmo débitos exigíveis.

O espólio representa a totalidade jurídica da herança — seja ela positiva ou negativa — sendo, portanto, o legitimado ordinário para a ação e defesa judicial até o momento da partilha
.

Ora, se a herança se transmite desde a morte e o espólio é o ente que responde pelas obrigações civis do
de cujus
até o momento da partilha, denota-se que o passivo patrimonial (inclusive oriundo de pagamento indevido
post mortem
) deve ser suportado por tal ente, conforme delineado pelo artigo 1.997, do Código Civil, abaixo transcrito:

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

Ademais, a existência de pagamento indevido realizado após o falecimento da servidora é fato que, à luz do artigo 884, do Código Civil, gera o dever de restituição por parte de quem o recebeu ou se beneficiou.
O acervo de valores depositados na conta da falecida passa a integrar a massa hereditária
, beneficiando presumivelmente os herdeiros, e não havendo prova de quem exatamente realizou os saques, o polo passivo da ação deve mesmo ser o espólio, que responde como sujeito processual da sucessão aberta.

Note-se que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.805.473/DF) invocada pela eminente e culta relatora reafirma tal conclusão, visto que naquele caso, ao contrário da situação sob exame, restou demonstrado que os valores haviam sido transferidos diretamente às herdeiras, daí o reconhecimento da ilegitimidade do espólio.

Aqui,
a ausência de individualização dos beneficiários do indébito impede o direcionamento da ação contra os herdeiros determinados ou terceiros
, razão pela qual a ação contra o espólio é medida de prudência e técnica processual, sob pena de inviabilizar-se o direito de regresso do ente público.

A orientação ora adotada encontra amplo amparo na jurisprudência pátria, inclusive naquela exarada por esta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE APÓS O ÓBITO DO SEGURADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO. 1. Com o falecimento do segurado, cessam os direitos ao recebimento de proventos de aposentadoria, sendo devida a restituição dos valores indevidamente pagos após o óbito, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil. 2. A Lei Complementar Estadual nº 282/2004 prevê, em seu art. 16, § 2º, que o recebimento indevido de benefícios implica na devolução integral dos valores auferidos, independentemente de dolo, fraude ou má-fé. 3. A responsabilidade do espólio abrange a totalidade dos valores indevidamente recebidos até a partilha definitiva dos bens, conforme art. 1.997 do Código Civil, sendo irrelevante se os valores foram sacados por terceiros. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0014400-84.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 14/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. ERRO NÃO IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO RECONHECIDO. [...] No escopo da presente ação de ressarcimento, desnecessária a perquirição acerca de quem portava os documentos do falecido logo após o seu óbito ou de quem seria o responsável pela movimentação da conta bancária do de cujus, pois é o espólio que responde pelas dívidas do falecido, a teor do art. 1.997 do Código Civil, merecendo, portanto, ser mantida integralmente a condenação. Apelação desprovida. (TJRS; AC 0022264-79.2015.8.21.7000; Pelotas; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler; Julg. 31/08/2017; DJERS 25/09/2017)

Pelo exposto, rogando a vênia a culta relatora,
INAUGURO
divergência para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
DAR
-LHE
PROVIMENTO
para reconhecer a legitimidade passiva do espólio e, por conseguinte, anular a r. sentença ora recorrida, devendo a ação prosseguir regularmente em primeiro grau.

É, respeitosamente, como voto.

Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 18/11/2025:

Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy para dar provimento ao recurso e anular a sentença.

Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar